Tribunal: TJES
Processo: 5003016-38.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2024-06-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003016-38.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A.

AGRAVADO: MUNICIPIO DE ARACRUZ

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. SEGURO GARANTIA COM PRAZO DE VALIDADE DETERMINADO. AUSENTE ACEITE DA FAZENDA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Embora não desconheça posicionamento em sentido contrário, esta Segunda Câmara Cível já se manifestou pela viabilidade do acolhimento de seguro garantia com prazo de validade determinado, ainda que ausente o aceite da Fazenda Pública, sobretudo por o inciso II, do art. 9º, da Lei nº 6.830/80, autorizar de forma expressa tal modalidade assecuratória. 2. Recurso conhecido e parcialmente provido tão somente reconhecer a ilegalidade da recusa em razão do prazo de vigência da garantia, determinando-se nova intimação da parte agravada para que se manifeste sobre os demais requisitos da apólice de Seguro Garantia ofertada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme já relatado,
cuida-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A.
contra decisão (ID 7600008 - item 9) proferida pelo Juiz da Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registro Público e Meio Ambiente de Aracruz que, em suma, admitiu a recusa apresentada pelo Município de Aracruz quanto a apólice de seguro garantia ofertada.

Em suas razões recursais (ID 7600000), o agravante esclarece que se trata, na origem, de execução fiscal por meio da qual é exigido suposto crédito tributário de Imposto Predial e Territorial Urbano (“IPTU”) relativo a determinados bens imóveis, referente ao ano-calendário de 2021.

Assenta que citada para compor o polo passivo da Execução Fiscal de origem, a ora recorrente, com base no art. 9º, inciso II, da Lei nº 6.830/80, ofertou aos autos Apólice de Seguro Garantia nº 024612023000207750050384, contratada em valor suficiente para fazer frente à integralidade do crédito.

Afirma, todavia, ter o ente público apresentado recusa exclusivamente em razão de apólice de seguro garantia ter sido emitida com prazo de vigência determinado de 5 anos.

Argumenta que o art. 760 do C.C. exige que a apólice de seguro seja emitida com prazo de vigência determinado, o que não impõe nenhum risco ao erário, sobretudo por a apólice determinar a renovação compulsória da garantia enquanto existir o risco a ser acobertado (satisfação da dívida).

Alega, nesse contexto, se apresentar equivocada a decisão que admitiu a recusa com relação à apólice de seguro garantia ofertada, se sopesado que o valor segurado equivale a dívida atualizada com acréscimo de 20%.

Enaltece, ainda, que a apólice foi emitida com cláusula de atualização automática do valor assegurado, pelos mesmos índices aplicáveis ao débito inscrito em dívida ativa, o que assegura o pagamento integral da dívida a qualquer momento (cláusula 3.2).

Aduz que a recusa da apólice por ter sido emitida por prazo determinado no presente caso implica tornar “letra morta” o disposto no artigo 9º, inciso II, da LEF, com redação dada pela Lei nº 13.043/2014, que prevê de forma expressa o seguro garantia como modalidade de garantia de Execução Fiscal.

Sustenta, ainda, que por ser obrigatória a fixação de prazo para o seguro garantia, foram incluídas as cláusulas 4.4., 5.1 e 5.2, para assegurar a manutenção da cobertura contratada sem qualquer risco de frustração à satisfação do Erário.

Explica que caso a execução fiscal de origem não seja extinta no prazo de vigência inicial da apólice, a agravante é obrigada a promover a renovação da garantia, bem como que, caso não consiga renovar a garantia, restará caracterizada a hipótese de sinistro que obriga a seguradora a fazer o pagamento integral da dívida executada, afastando, portanto, o risco de frustração.

Postula, ao final, pela suspensão do curso da execução fiscal na origem, com a consequente revogação de qualquer ordem de penhora, ante ao acolhimento do seguro garantia ofertado (art. 9º, II, da LEF), de modo que o crédito tributário objeto da execução fiscal de origem não seja óbice à expedição de certidão de regularidade fiscal (art. 206 do CTN). No mérito, por sua vez, requer o provimento do recurso pelos fundamentos acima ou, subsidiariamente, que se reconheça a ilegalidade da recusa em razão do prazo de vigência da garantia, determinando-se nova intimação da parte agravada para que se manifeste sobre os demais requisitos da apólice de Seguro Garantia ofertada.

Por meio do ID 7628345 (item 18), deferi parcialmente o pedido liminar tão somente para reconhecer a ilegalidade da recusa em razão do prazo de vigência da garantia, determinando-se nova intimação da parte agravada para que se manifeste sobre os demais requisitos da apólice de Seguro Garantia ofertada.

Contrarrazões (ID 7892483), pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

Trata-se na origem de
execução fiscal
(ID 7600009 - fls. 5/8) ajuizada pelo Município de Aracruz em face da empresa Suzano que visa o adimplemento de crédito relativo a
IPTU
, no montante de
R$1.097.358,10
.

Determinada a citação da executada (ID 7600009 - fls. 12/13), esta peticionou, de pronto, aos autos ofertando “
garantia à Certidão de Dívida Ativa (“CDA”) nº 601/2022, a fim de viabilizar a apresentação dos competentes Embargos à Execução Fiscal
”, informou, ainda, alcançar a
garantia
o valor de
R$1.593.088,57
que, por sua vez, representaria o crédito tributário atualizado mais o acréscimo de 20% (ID 7600009 - fls. 49/50).

Nesse contexto, requereu que, após o aceite, fosse formalmente intimada para apresentar os competentes embargos à execução fiscal.

Em observância do seguro garantia colacionado (ID 7600009 - fls. 232/237), foi intimado o ente público para se manifestar quanto ao seu aceite, oportunidade em que se opôs ao mesmo por apresentar prazo determinado (ID 7600009 - fls. 281/282).

Ante a objeção do ente público, se manifestou novamente o ora recorrente e, ato contínuo, restou proferida a
decisão ora impugnada
que, visando melhor elucidar a controvérsia, reputo relevante colacionar seus principais termos
(ID 7600008 - item 9)
:

Inicialmente, a apólice de seguro garantia, tal como a fiança bancária, é garantia admitida pela Lei nº 6.830/80 por se equiparar ao depósito judicial. Nesse sentido:

Art. 9° - Em garantia de execução, pelo valor da dívida, juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão da Dívida Ativa, o executado poderá:

I - efetuar depósito em dinheiro (...);

II - oferecer fiança bancária (...)

§ 3° - A garantia da execução, por meio de depósito em dinheiro ou fiança bancária, produz os mesmos efeitos da penhora. (...)

Art. 15 - Em qualquer fase do processo, será deferida pelo juiz:

I - ao executado, a substituição da penhora por depósito em dinheiro ou fiança bancária.

Entretanto, a recusa do exequente se justifica à luz da jurisprudência, porquanto apresentou apólice de seguro com prazo determinado. Veja:

[...]
Em que pese o entendimento desta Corte Superior seja pela possibilidade de oferecimento de seguro-garantia para assegurar a execução fiscal, observa-se que o Tribunal de origem entendeu pela sua inidoneidade na espécie, por apresentar prazo de vigência determinado, entendimento que se coaduna com a jurisprudência desta Corte
[...] AgInt no RECURSO ESPECIAL Nº 1924099 - MG (2021/0054138-8).

Portanto, ADMITO a recusa apresentada pelo Município de Aracruz/ES.

Fixada tal premissa, tem-se que o presente agravo visa examinar, em linhas gerais, a viabilidade, ou não, de se impor ao ente público a apólice de seguro garantia ofertada, com prazo determinado.

De plano, destaco que embora não desconheça posicionamento em sentido contrário, tenho me manifestado pela viabilidade do acolhimento de seguro garantia com prazo de validade determinado, ainda que ausente o aceite da Fazenda Pública, senão vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. OFERECIMENTO DE
SEGURO GARANTIA PARA ASSEGURAR O CRÉDITO TRIBUTÁRIO
. [...] EMISSÃO DE CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1.
O contribuinte pode, oferecer seguro garantia para o fim de obter certidão positiva com efeito de negativa
. 2.
Embora o Agravante alegue que o Seguro Garantia apresentado, não se presta à garantia, pois a apólice possui prazo determinado, sem aceitação da Fazenda Pública, este Egrégio tribunal de justiça já firmou entendimento no sentido de que são suficientes os atendimento dos pressupostos do art. 9º, II, da Lei nº 6.830/80 c/c o art. 835, 2º, do Código de Processo Civil
. 3. (...)I- O contribuinte pode, após o vencimento da sua obrigação e antes da execução, garantir o juízo de forma antecipada, para o fim de obter certidão positiva com efeito de negativa e suspensão de sua inscrição no Cadin Estadual. II- No que se refere aos requisitos constantes da Portaria PGE nº 145/2014, é suficiente o cumprimento dos pressupostos do art. 9º, II, da Lei nº 6.830/80 c/c o art. 835, § 2º, do Código de Processo Civil, pois a eles não se sobrepõem os requisitos constantes de sobredito ato normativo que, tampouco, vinculam o Poder Judiciário. III- Recurso desprovido.(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024209002815, Relator : JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 14/12/2020, Data da Publicação no Diário: 15/01/2021). 4. O Colendo Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo, Tema 237, firmou entendimento no sentido de que “É possível ao contribuinte, após o vencimento da sua obrigação e antes da execução, garantir o juízo de forma antecipada, para o fim de obter certidão positiva com efeito de negativa”. Confira-se: REsp 1123669, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 09/12/2009, DJe 01/02/2010. [...] Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. (
TJES
, AI 5004998-92.2021.8.08.0000, Segunda Câmara Cível, DJ 20.5.2022 - destaquei).

Em igual sentido, ainda, me manifestei no julgamento do AI nº 5004025-40.2021.8.08.0000.

Assim, reafirmo que o inciso II, do art. 9º, da Lei nº 6.830/80, autoriza de forma expressa tal modalidade assecuratória, se apresentando, por tal razão, indevida eventual recusa baseada exclusivamente na existência de prazo determinado quanto à garantia colacionada.

Não é demais destacar, ainda, que a apólice colacionada
(ID 7600009 - fls. 232/237)
mitiga, por meio das cláusulas 4.4., 5.1 e 5.2, eventual receio de frustração do adimplemento do crédito tributário ante o decurso do tempo estabelecido, valendo aqui pontuar algumas dessas previsões pactuadas:

4.4. A
renovação da Apólice
deverá ser solicitada pelo
Tomador
, em
até 60 (sessenta) dias antes do fim de vigência indicado
no frontispício.

[...]

5.1. Fica caracterizada a
ocorrência do Sinistro
:

a) com o
não pagamento
pelo
Tomador
do valor executado, quando determinado pelo juiz,
independentemente do trânsito em julgado ou de qualquer outra ação judicial em curso na qual se discuta o débito
, após o recebimento dos embargos à execução ou da apelação, sem efeito suspensivo; b)
com o não cumprimento da obrigação do Tomador de, em até 60 (sessenta) dias antes do fim da vigência da apólice, renovar o seguro garantia
ou apresentar nova garantia suficiente e idônea.

[...]

5.2. Caracterizada a ocorrência do Sinistro, a unidade da Procuradoria responsável reclamará à Seguradora, no prazo de 30 (trinta) dias, devendo solicitar ao Juízo a intimação da Seguradora para
pagamento da dívida executada, devidamente atualizada
, em 15 (quinze) dias, sob pena de contra ela prosseguir a execução nos próprios autos, conforme o disposto no inciso II, do Art. 19, da Lei nº 6.830, de 22 de setembro de 1980.

Nesse contexto, repito, apesar de não desconhecer posicionamento em sentido contrário (
STJ
- AgInt-TutCautAnt 168; Rel. Min.
Mauro Campbell Marques
; DJ 9.2.2024), entendo ter a executada recorrente demonstrado o atendimento aos anseios quanto à satisfação futura do crédito à luz do princípio da menor onerosidade da execução, não se apresentando, portanto, a existência de um prazo determinando ao seguro garantia como elemento hábil, por si só, para a rejeição do mesmo.

Assento, inclusive, ter a ora recorrente se limitado, em observância das petições apresentadas
(ID 7600009 - fls. 49/50 e 285/290)
, que a garantia ofertada se apresentaria como
viabilizador de eventual Embargos à Execução Fiscal
, me restringindo, portanto, no exame neste momento processual, a
tal devolutividade pela decisão colacionada
que, por sua vez,
se restringiu ao exame da validade ou não da recusa apresentada
,
circunscrita, por sua vez, na existência de um prazo determinado ao seguro garantia ofertado
.

Colaciono, ainda, julgados recentes que corroboram o posicionamento aqui enfatizado, destacando - nesta ordem - recentes manifestações do Superior Tribunal de Justiça e dos Tribunais Estaduais:

[...] O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacífico ao afirmar que a suspensão da exigibilidade do crédito tributário encontra-se taxativamente prevista no art. 151 do CTN, sendo certo que a prestação de caução, mediante o oferecimento de fiança bancária
ou de seguro-garantia,
ainda que no montante integral do valor devido, não ostenta o efeito de suspender a exigibilidade do crédito tributário, mas apenas de
garantir o débito exequendo, em equiparação ou antecipação à penhora, com o escopo precípuo de viabilizar a expedição de Certidão Positiva com Efeitos de Negativa
e a oposição de embargos
. Nesse sentido: AgInt no RESP n. 1.991.283/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 20/3/2023, DJe de 24/3/2023; AgInt no AREsp n. 2.127.923/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 15/12/2022, DJe de 19/12/2022; AgInt no AREsp 1.710.699/ES, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 27/09/2021, DJe 30/9/2021; RESP 1.737.209/RO, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 1º/6/2021, DJe 1º/7/2021; AgInt no RESP 1.920.625/RJ, relator Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 31/5/2021, DJe 2/6/2021.III - Agravo interno improvido. (
STJ
; AgInt-REsp 2.098.379; Segunda Turma; Rel. Min.
Francisco Falcão
; DJE 6.3.2024 - destaquei).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL.
OFERECIMENTO DE SEGURO GARANTIA. POSSIBILIDADE
. O artigo 9º, inciso II, da Lei nº 8.630/80, com redação dada pela Lei nº 13.043/2014, prevê expressamente a possibilidade de garantir a execução fiscal mediante oferecimento de seguro garantia.
Prazo de validade da apólice correspondente a período razoável para julgamento dos Embargos opostos pela executada
.
Ausente irregularidade ou limitação da apólice de garantia, capaz de ensejar a sua recusa ou não aceitação
. -Recurso a que se nega provimento. (
TJMG
; AI 2593616-95.2023.8.13.0000; Sexta Câmara Cível; Rel. Des.
Júlio Cezar Guttierrez
; DJ 23.2.2024 - destaquei).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. EFEITO SUSPENSIVO. ART. 919, § 1º DO CPC.
SEGURO GARANTIA COM PRAZO DE VALIDADE E PREVISÃO DE RENOVAÇÃO. POSSIBILIDADE
. GARANTIA DO DÉBITO ACRESCIDO DE 30%. ART. 9º, II DA LEI Nº 6.830/80. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. À UNANIMIDADE. 1. Cinge-se a controvérsia recursal em definir se deve ser mantida a decisão agravada que indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução, ante a ausência de garantia idônea. 2. No âmbito do STJ, estabeleceu-se o entendimento de que o embargante deve, além de demonstrar a probabilidade do direito e o perigo de dano, realizar a garantia do juízo para que os embargos sejam recebidos com efeito suspensivo, em conformidade com o que estabelece o art. 919, § 1º do CPC. 3.
Em relação à garantia do juízo, o Recorrente apresentou apólice de seguro garantia com validade até setembro de 2026
, no valor correspondente ao valor do débito fiscal acrescido de 30%.
Além disto, há cláusula contratual estabelecendo que a não renovação somente ocorrerá se se houver comprovação de que não há mais o risco a ser coberto pela apólice (12580357 - Pág. 13), evidenciando a inexistência de risco à garantia da execução
. 4. Apesar da admissibilidade do seguro garantia apresentado pelo Agravante, para atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução, deve ser verificado o preenchimento dos demais requisitos previstos no art. 919, § 1º do CPC/15, o que deve ser verificado pelo Juízo de origem, sob pena de supressão de instância. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido para
reconhecer a validade da apólice de seguro garantia apresentado pelo Agravante, devendo o Juízo de origem verificar a existência dos demais requisitos legais para fins de atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução
. (
TJPA
; AI 0801970-35.2023.8.14.0000; Primeira Turma de Direito Público; Relª Desª
Maria Elvina Gemaque Taveira
; DJ 04/03/2024 - destaquei).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. GARANTIA DO JUÍZO.
SEGURO-GARANTIA. ADMISSÃO
. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1.
O seguro garantia consiste em meio idôneo para assegurar o executivo fiscal e viabilizar a oposição de embargos à execução, enquanto o CPC/15 equipara a apólice de seguro a dinheiro, o que a coloca na ordem prioritária de satisfação do crédito (art. 835, § 1º, CPC/15)
. 2.
Quanto às condições de levantamento da apólice, inclusive prazo determinado, não implica em óbice à admissão da garantia
, pois, caso não seja possível o pagamento do prêmio por ocasião da determinação judicial, seja por qualquer motivo, o banco executado deverá promover a substituição da garantia ofertada por moeda corrente, mais acréscimos legais, em prazo não superior a 05 dias, compromisso este que deverá constar do termo de nomeação e penhora a ser firmado pelo executado/ agravante. 3. Agravo conhecido e parcialmente provido. (
TJMS
; AI 1413398-19.2023.8.12.0000; Quarta Câmara Cível; Rel. Des.
Sideni Soncini Pimentel
; DJ 18.9.2023 - destaquei).

De igual forma, esta Corte Estadual tem entendido pela viabilidade da utilização do seguro garantia como forma de assegurar o crédito fiscal almejado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL.
SEGURO GARANTIA
. CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA.
POSSIBILIDADE
. RECURSO DESPROVIDO E AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1.
Verifica-se que a apólice apresentada, cuja importância segurada corresponde ao valor do débito inscrito na CDA, e cujo prazo de vigência vai até 19/09/2024, preenche os requisitos previstos na Portaria nº 145/2014 da Procuradoria-Geral do Estado
. 2. Nesse cenário, não há verossimilhança nas alegações da parte agravante, nem perigo de dano, para impedir a emissão de certidão positiva com efeitos de negativa quanto ao crédito consubstanciado na CDA. 3. Recurso conhecido e não provido. Agravo interno prejudicado. (
TJES
, AI 5011083-60.2022.8.08.0000, Relª Desª
FABIO BRASIL NERY
, Quarta Câmara Cível, DJ 14.12.2024 - destaquei).

[...] O
depósito-garantia de natureza processual, é realizado como garantia originária em sede de Execução Fiscal, tendo por escopo propiciar à parte executada o acesso à via de defesa do processo executivo, ou seja, a oposição de Embargos à Execução Fiscal, nos termos do art. 16, inciso I, da Lei nº 6.830/1980
(LEF – Lei de Execuções Fiscais). 2. A Lei Federal nº 13.043/2014 alterou o artigo 9º da Lei das Execuções Fiscais (Lei nº 6.830/80), a fim de
incluir expressamente que a fiança bancária e o seguro-garantia podem ser apresentados para garantir a execução fiscal
. 3.A jurisprudência do C. STJ é no sentido de que a prestação de caução, por meio da oferta de seguro-garantia ou fiança bancária, somente é admissível para garantir o débito exequendo, em equiparação ou antecipação à penhora, com o objetivo de viabilizar a expedição de Certidão Positiva com Efeitos de Negativa e a oposição de embargos,
exatamente o caso dos autos, em que objetiva a Agravante prestar garantia para oposição de embargos à execução fiscal
. 4. Assim, considerando a idoneidade da garantia ofertada, bem como a elevada quantia exequenda (R$9.052.298,33 – nove milhões, cinquenta e dois mil, duzentos e noventa e oito reais e trinta e três centavos), deve ser reformada a decisão vergastada. 5. Recurso e provido. (
TJES
, AI 5010527-58.2022.8.08.0000, Relª Desª
MARIANNE JUDICE DE MATTOS
, Primeira Câmara Cível, DJ 10.4.2023 - destaquei).

Assim, em observância da devolutividade da decisão proferida,
me restringindo
ao exame
da validade, ou não, da recusa apresentada
,
circunscrita, por sua vez, na existência de um prazo determinado ao seguro garantia ofertado
, entendo possuir densidade das alegações do recorrente e visualizo a possibilidade de sobrevir lesão pela recusa da garantia apresentada.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento interposto e, no mérito,
DOU
-
LHE PARCIAL PROVIMENTO
para
tão somente reconhecer a
ilegalidade da recusa em razão do prazo de vigência da garantia, determinando-se nova intimação da parte agravada para que se manifeste sobre os demais requisitos da apólice de Seguro Garantia ofertada.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 21/05/2024 às 16:12:27, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
51297521052024
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator para dar parcial provimento ao recurso.